Tribunal: TJSP
Processo: 1011675-89.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31255

FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. Recurso genérico que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença e não deduz pedido pormenorizado de nova decisão. Violação ao art. 1.010, III e IV, do NCPC.

Recurso não conhecido.